Tribunal: TJBA
Processo: 0505054-61.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505054-61.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS

APELADO: CARLOS MAGNO DE MAGALHAES NETO

Advogado(s)
:
ANA MARIA NEVES MUNIZ VIANA, SERGIO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:

Direito
civil
. Recurso de apelação.
P
revidência complementar fechada
. Inaplicabilidade do CDC
.
Negativa de suplementação de auxílio-doença. Violação ao regulamento da entidade previdenciária. Privação de verba alimentar.
Dano moral configurado. Manutenção do quantum indenizatório.
Cobranças indevidas. Restituição simples
. Sentença
reformada em parte
. Recurso
parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela entidade de previdência privada fechada (Postalis) contra sentença que a condenou ao pagamento de suplementação de auxílio-doença ao autor, restituição em dobro de valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00. Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a ausência de responsabilidade
contratual
diante do
inadimplemento
das contribuições pelo autor, bem como
a necessidade de reforma da
s
condenaç
ões
.

II. Questão em discussão

2. Há
quatro
questões em discussão: (i) definir se o CDC se aplica ao contrato de previdência complementar fechado; (ii) verificar a existência de descumprimento do regulamento do plano de previdência na negativa de suplementação de auxílio-doença;
(iii)
estabelecer a forma de restituição dos valores cobrados indevidamente;
e, (iv) avaliar a configuração e
analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de previdência privada fechada decorre da orientação firmada na Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Restou comprovado nos autos que o autor era participante ativo do plano de previdência administrado pelo Postalis e que, mesmo após afastamento por incapacidade laborativa reconhecida pela Previdência Social, não recebeu a suplementação de auxílio-doença prevista no regulamento interno da entidade.

5.
A privação injustificada da suplementação de benefício de natureza alimentar e a cobrança indevida geraram sofrimento que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral, cuja indenização de R$ 20.000,00 mostra-se adequada, proporcional e em consonância com a função compensatória e pedagógica da reparação.

6.
A cobrança indevida de parcelas de empréstimo após a quitação configura enriquecimento ilícito, sendo devida a restituição de forma simples, com correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo e juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, afastando-se a restituição em dobro em razão da inaplicabilidade do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso provido
parcialmente para apenas determinar a restituição de forma simples da cobrança indevida de parcelas de empréstimo, com correção monetária pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo, e juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
a
pelação
nº

0505054-61.2017.8.05.0103
, em que figuram como apelante
INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS - POSTALIS
e, como apelad
o
,
CARLOS MAGNO DE MAGALHÃES NETO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.